Tribunal: TJSP
Processo: 1001268-13.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Município de Pirajuí – Alegação de ilegitimidade passiva – Inocorrência – Devedor que ainda figura como titular do domínio, aplicando-se o entendimento contido na Súmula 399 do STJ – Alegação de cerceamento de defesa no âmbito administrativo – Inocorrência - Lançamento do IPTU que se opera de ofício, a dispensar procedimento administrativo e

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Município de Pirajuí – Alegação de ilegitimidade passiva – Inocorrência – Devedor que ainda figura como titular do domínio, aplicando-se o entendimento contido na Súmula 399 do STJ – Alegação de cerceamento de defesa no âmbito administrativo – Inocorrência - Lançamento do IPTU que se opera de ofício, a dispensar procedimento administrativo e notificação prévia do contribuinte – Excesso de execução com relação a cobrança de juros e multa - Ocorrência - Juros e multa sujeitos a condição suspensiva, pois somente serão devidos se o ativo apurado for suficiente para pagamento do passivo, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no RESP n. 783.771, Relator Min. Luiz Fux – Inteligência do art. 34 da Lei 6024/74 e art. 124 da Lei no 11.101/2005 - Penhora de bens de sociedade em liquidação extrajudicial - Cabimento - Precedentes desta Corte - Recurso da embargante provido apenas para concessão dos benefícios da justiça gratuita – Recurso do Município improvido.